Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735496-11.2022.8.07.0001 RECORRENTES: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CORRETO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). 2. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, pois a negociação de dívida prescrita pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida. 3. Se a inclusão ou permanência de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, em virtude de dívida prescrita, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP). 4. A fixação dos honorários deve ser feita de acordo com o tipo de sentença, e utilizando-se os critérios estabelecidos na lei e presentes nos autos (art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC). 5. RECURSO DA RÉ/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas, ainda que no âmbito extrajudicial, sob pena de incursão em ato ilícito. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto e colaciona julgados do STJ como paradigmas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ adota o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009